Tribunal: STF
Processo: RE 1582037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Reintegração possessória - Demonstrado, nos autos da ação de usucapião ajuizada pelo genitor dos ora recorrentes em face dos recorridos, restou incontroverso que as partes pactuaram compromisso de venda e compra de imóvel, desmembrado do imóvel rural denominado “Santa Brígida”, perfeitamente demarcado, “parte por placas de cimento e parte por cercas de arame, contendo como benfeitorias, uma casa, uma piscina, uma churrasqueira, três cômodos para baia, e, o respectivo terreno, medindo, mais ou menos, 14.000 m2 , confrontando em sua integridade, na frente com o loteamento denominado “Jardim Santa Martha”; na face oposta a essa, com Pedro Cipola; do outro lado, com área remanescente, pertencente aos promitentes vendedores; e, na face oposta a essa, também com área remanescente(2.500,00m2 ), pertencente também aos vendedores” - Em atenção à prova técnica produzida nos citados autos, restou aferido pelo senhor perito a existência de quatro glebas perfeitamente identificadas, denominadas Gleba “A”, “B-1”, “B-2” e “C”, medindo cada qual, respectivamente, 25.298,48m2 , 13.299,46m2 , 2.150,70m2 e 2.345,00m2 , restando incontroverso que a porção de terra denominada “B-1”corresponderia ao imóvel descrito no aludido instrumento de compromisso de venda e compra - Em que pese, em um primeiro momento, tenha sido reconhecida pela r. sentença a prescrição aquisitiva não somente da área descrita no contrato, mas também da área denominada gleba “B-2”, em sede recursal, a C. 2ª Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento da apelação de nº 0001118-51.2007.8.26.0653, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à usucapião extraordinária da aludida gleba, correspondente à área de 2.150,70m2 - Conquanto não se olvide que a posse qualificada para o manejo da ação de usucapião (natureza “animus domini” por certo decurso de prazo) não se confunda com o exercício de posse simples, necessária para a proteção possessória, não prospera a alegação de exercício de posse pela parte requerida, ora recorrente - A despeito da longeva ocupação exercida, pela parte requerida, na denominada gleba “B-2”, houver, em verdade, mero exercício de detenção - Ciência do promissário compradora do melhor direito dos promitentes vendedores sobre a coisa - Assim, tratando-se de ocupação meramente tolerada ou permitida, não há que falar em posse - Artigo 1.208, do Código Civil - Descabimento da alegação de prescrição da pretensão invocada - Observado que esbulho possessório ocorreu a partir do momento do trânsito em julgado da ação de usucapião (20.09.2020) e observado o prazo prescricional decenal incidente (artigo 205, do Código Civil), se mostra tempestiva a pretensão deduzida - No mais, incumbe salientar que a eventual violação do módulo rural (artigo 8º, da Lei nº 5.868/1972) deverá ser apurada pela autoridade competente, não configurando, por óbvio, justa causa para a manutenção irregular da parte requerida no imóvel controvertido - Higidez da proteção possessória concedida - Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente